Tribunal: TJES
Processo: 5024232-17.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024232-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXATA CARGO LTDA
RECORRIDO: EVPF SERVICO DE ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE TRANSPORTE. EXTRAVIO PARCIAL DA CARGA E DANO DA MERCADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial de indenização pelo extravio e dano das mercadorias que foram transportadas pela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço capaz de gerar a indenização pelo extravio e dano na mercadoria transportadas e (ii) saber se o valor indenizatório deverá ser referente a toda carga ou parte dela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de transporte impõe obrigação de resultado, sendo responsabilidade objetiva do transportador a entrega da mercadoria nas mesmas condições em que recebeu (CC, art. 750).

4. Constatado o extravio de parte da carga e avaria nas demais que inviabiliza sua comercialização, mediante prova testemunhal produzida nos autos aliada ao Laudo de Avaria, fotos e print da conversa com o representante da ré, ficou caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar de forma integral os produtos que deveriam ser transportados, com segurança e íntegros, ao seu destinatário final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O transportador responde objetivamente pelo extravio e avaria da carga, cabendo-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. A prova testemunhal e o Laudo de Avaria atestam que os produtos que foram entregues não se prestam para o uso, cabendo assim a restituição integral do preço pago e a devolução do valor do frete.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024232-17.2023.8.08.0024

RECORRENTE: EXATA CARGO LTDA

RECORRIDA: EVPF SERVIÇO DE ALIMENTOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE TRANSPORTE. EXTRAVIO PARCIAL DA CARGA E DANO DA MERCADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial de indenização pelo extravio e dano das mercadorias que foram transportadas pela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço capaz de gerar a indenização pelo extravio e dano na mercadoria transportadas e (ii) saber se o valor indenizatório deverá ser referente a toda carga ou parte dela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de transporte impõe obrigação de resultado, sendo responsabilidade objetiva do transportador a entrega da mercadoria nas mesmas condições em que recebeu (CC, art. 750).

4. Constatado o extravio de parte da carga e avaria nas demais que inviabiliza sua comercialização, mediante prova testemunhal produzida nos autos aliada ao Laudo de Avaria, fotos e print da conversa com o representante da ré, ficou caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar de forma integral os produtos que deveriam ser transportados, com segurança e íntegros, ao seu destinatário final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O transportador responde objetivamente pelo extravio e avaria da carga, cabendo-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. A prova testemunhal e o Laudo de Avaria atestam que os produtos que foram entregues não se prestam para o uso, cabendo assim a restituição integral do preço pago e a devolução do valor do frete.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
EVPF SERVIÇO DE ALIMENTOS LTDA
em face de
EXATA CARGO LTDA
, na qual expõe que na data de 28/02/2023 contratou a requerida para transportar uma carga de 13.000 (treze mil) embalagens no valor de R$ 35.192,20, pagando pelo serviço o valor de R$ 1.500,00. Narra que no dia da entrega foi surpresada com a carga deixada em seu depósito, que era evidentemente menos volumosa do que o habitual, ou seja, estavam faltando embalagens e a maioria das demais foram danificadas no trajeto. Por fim, assevera que ao finalizar a contagem confirmou que apenas 10% (dez por cento) das embalagens chegou ao destino final e absolutamente nenhuma das que chegou poderia ser utilizada por conta das avarias causadas

Em sua defesa (ID 14779809), a requerida, pugna pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer seja considerada a avaria parcial da carga com indenização proporcional e tão somente da parte da carga que realmente tenha se tornado inutilizável.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 14779828):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de dano material para CONDENAR a promovida ao reembolso de R$ 36.692,20, a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a empresa ré interpôs Recurso Inominado (ID 14779830), aduzindo que a sentença condenou a recorrente em valor superior ao constante na Nota Fiscal, ou seja, superior à totalidade da carga. Assevera ainda que a avaria foi parcial e que sua responsabilidade sobre a carga transportada limita-se ao montante avariado, ou seja, está obrigada a reparar tão somente o dano a que deu causa (carga de comprovadamente avariada).

Por sua vez, a autora apresentou suas contrarrazões (ID 14780485), ocasião em que se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, é caso de
manutenção da sentença.

A parte autora/recorrida ajuizou a presente ação objetivando indenização por descumprimento do contrato de transporte (mercadorias não entregues em sua totalidade ou danificadas) de embalagens utilizadas no negócio de delivery de comida japonesa, bem como restituição do valor do frete.

Inicialmente, cabe esclarecer que a responsabilidade do transportador de carga é objetiva, portanto, não se discute culpa pelas avarias no produto, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. LIBERDADE CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. EXTENSÃO DA RESPONSABILIADE AO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO.
1. No contrato de transporte, o transportador responde objetivamente pelos danos ocorridos, não havendo espaço para se discutir a culpa do transportador pelo evento danoso, em face do disposto no art. 734 do Código Civil.
(...) 6. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1863156 SC 2020/0043017-9, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. ASSUNÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De um lado, cabe ao transportador entregar a coisa até o destino dentro do prazo previsto ou ajustado, tomando todos os cuidados necessários para mantê-la em bom estado, respondendo de forma objetiva por qualquer dano, perda, extravio, entre outros. Trata-se da cláusula de incolumidade disposta no art. 739 do Código Civil, que obriga a empresa de transporte a garantir a entrega das pessoas e coisas de forma intacta. Ainda nos termos do art. 750 do Código Civil, a responsabilidade pelo transporte de coisas se limita ao valor declarado da mercadoria pelo remetente, começa no momento em que ele recebe a coisa e termina quando entregue ao destinatário. 2. Por outro lado, o remetente possui o direito de ser indenizado em caso de furto, perda ou qualquer avaria que venha a surgir no objeto transportado, desde que a causa não tenha se dado por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, cabendo ao transportador a prova das excludentes de responsabilidade. 3. In casu, como a transportadora recorrida recebeu o equipamento para o transporte, sem fazer nenhuma ressalva, presume-se que este se encontrava sem dano ou avaria, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade pela não verificação por estar adequadamente embalado. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00198273820148080024, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

Com efeito, não resta dúvida que o recorrente possui o dever de indenizar pela mercadoria extraviada ou danificada.

As provas coligidas nos autos (fotos dos produtos danificados, Laudo de Avarias e print da conversa com o representante da recorrente), somadas a nota fiscal das embalagens e comprovantes do pagamento do frete, demonstram que o recorrido realizou prova do fato constitutivo do seu direito, com espeque no art. 373, I do CPC.

Por sua vez, a recorrente não apresentou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da análise do depoimento das testemunhas, mas especificamente da Sra. Flávia, é possível observar que não foi possível utilizar nenhuma embalagem, em razão do estado em que foram entregues.

Desta forma, a alegação da recorrente de que a avaria foi parcial não se sustenta diante das provas apresentadas.

Neste diapasão, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que somente parte do produto entregue não estava apto para uso, limitando-se a impugnar os fatos e documentos trazidos pela autora, sem apresentar registros próprios ou outros elementos que infirmassem a versão inicial.

O Laudo de Avaria assinado pelas partes (ID 14779813) contém informação de que no ato do descarregamento constatou-se avarias, contendo caixas abertas e amassadas.

Ademais, como salientou, a recorrida exerce ramo de atividade consistente na entrega de alimentos ao consumidor, sendo parte dele em seu estado natural (cru), portanto, diante da quebra de confiança da transportadora, quando entregou embalagens avariadas, não se pode exigir da recorrida que utilizasse parte da carga supostamente íntegra, posto que às demais não estavam condicionadas de forma adequada.

Na oportunidade, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença guerreada (ID 14779828):

Entendo que ao caso aplica-se ao caso a regra da responsabilidade objetiva do transportador e o dever de reparar o prejuízo material causado, ressalvado eventual direito de regresso em ação própria (art. 753 e 754 do Código Civil). Verifico que no caso concreto o próprio promovido comprova que houve avaria na carga transportada, tendo anexado laudo de avaria produzido pela própria requerida e assinado por ambas as partes (id. 33548051).As provas produzidas em audiência de instrução e julgamento corroboram com a documentação anexa aos autos (id. 40833526, 40833528, 40833532 e 40833534).Somado a isso, a promovida não se desincumbiu do ônus de comprovar a isenção da sua responsabilidade, não apresentando qualquer documento que comprovasse defeito nas embalagens confeccionadas pela Gráfica, atraindo para si a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços de transporte, nos termos do Código Civil. Assim, firmo meu entendimento no sentido de que merece acolhimento o pleito autoral quanto ao dano material suscitado pela parte autora, devendo ser reembolsado ao promovente o valor gasto com a carga e o seu transporte que perfaz a quantia de R$ 36.692,20 (id. 28990405 - pág. 4 e 5).

No que tange à alegação de que houve condenação extra petita, posto que o
quantum
indenizatório é superior ao valor das mercadorias, melhor sorte não lhe assiste.

Ora, da simples leitura da sentença é possível extrair que o dano material consistiu no pagamento de toda mercadoria inutilizada ou extraviada e do valor pago pelo transporte das embalagens, o que perfaz o valor estipulado na referida decisão.

Com tais considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)